Tribunal: TJSP
Processo: 1500920-33.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal, embriaguez ao volante, desacato e resistência. Preliminar de cerceamento do direito de defesa, rejeitada. Não demonstrada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Declarações dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Lesão

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal, embriaguez ao volante, desacato e resistência. Preliminar de cerceamento do direito de defesa, rejeitada. Não demonstrada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Declarações dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Lesão corporal comprovada pelo laudo pericial. Estado de embriaguez demonstrado pela realização de exame pericial e pela prova testemunhal. Conduta típica. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Desacato e resistência configurados. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Readequação da fração de aumento pelas circunstâncias valoradas negativamente quanto ao delito do artigo 306, do CTB. Afastada a exasperação, quanto aos demais crimes. Pena de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor reduzida, com observância dos mesmos parâmetros utilizados para fixação da privativa de liberdade. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Artigo 44, do CP. Concessão da suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente provido.